Tribunal: TJPA
Processo: 0014720-53.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0014720-53.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: CRISTINA FRANCA DIAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DISCUSSÃO RESTRITA AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 655/STF, por versar sobre o valor da indenização por dano moral fixado em razão de morte de detento sob custódia do Estado. A agravante alegou afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral permite o trânsito do recurso extraordinário, à luz dos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF firmou, no Tema 655, que a controvérsia sobre o valor da indenização por dano moral tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral.

4. A pretensão de reavaliar o
quantum
indenizatório demanda reexame de fatos e normas infraconstitucionais, vedado em recurso extraordinário.

5. O Tema 592, sobre responsabilidade objetiva do Estado, não afasta a incidência do Tema 655 quando o debate se restringe ao valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre o valor da indenização por dano moral é matéria infraconstitucional e não admite recurso extraordinário, conforme o Tema 655/STF.

2. A invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando voltada ao quantum indenizatório, não caracteriza repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I; CF/1988, art. 102, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 743.771 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
11.02.2014 (Tema 655); STF, RE 841.526 RG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
10.03.2017 (Tema 592); STF, ARE 1426200
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
23 a 30 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores
Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Cristina Franca Dias (ID
25889861
)
com fulcro no
s

art
s
. 1.030, §2º,
c/c art. 1.021,
do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
25409470
), que
negou seguimento a
o recurso e
xtraordinário

com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante do
Tema nº
655/RG
(
ARE 743771
)
.

Em suas razões,
a
agravante sustenta, em síntese
,

que
a mencionada tese de repercussão geral, firmada há mais de dez anos, não mais reflete a realidade constitucional
atual
, sendo indevida a sua aplicação. Isto porque a matéria objeto
do recurso – valor da indenização por danos morais decorrentes de morte de detento sob custódia estatal

–

deve ser avaliada de acordo com os princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da reparação por dano moral
pelo qual famílias humildes sofrem com a perda de entes queridos. Desta forma, configurada a
relevância jurídica, social e econômica, notadamente por envolver a violação dos princípios
de tais princípios, o que reclama o reconhecimento da repercussão geral.

Finalizou alegando
que a indenização de R$ 50.000,00 arbitrada pelo acórdão recorrido (
ID
nº 23668988)
seria
desproporcional à gravidade do dano sofrido, devendo o Recurso Extraordinário ter seguimento ao S
upremo
T
ribunal
F
ederal
para rediscussão do valor arbitrado.

O Estado apresentou as
c
ontra
rrazões (ID

26092202
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo
dispensado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O
agravo volta-se contra
a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base no Tema
655
da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, alegando
que há repercussão geral no presente caso pois “
a responsabilidade estatal e o quantum indenizatório são matérias predominantemente constitucionais, não sendo válido limitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ao âmbito infraconstitucional
”
.

No entanto, os argumentos expendidos pel
a
agravante não merecem acolhida.

A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC/2015, por considerar que a discussão sobre o
quantum indenizatório por dano moral
possui natureza
infraconstitucional
, nos termos da
tese firmada pelo STF no Tema 655
:

“A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.”

(ARE 743.771 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
11.02.2014)
.

A agravante busca, por meio do presente agravo, sustentar a existência de
repercussão geral
sobre a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor indenizatório, invocando ainda o
Tema 592 do STF
, que trata da responsabilidade objetiva do Estado por morte de preso sob custódia, conforme fixado no RE 841.526 RG.

Contudo,
conforme se lê na peça interposta, em confronto com a decisão agravada, a irresignação funda-se na minoração do
quantum
indenizatório, que, segundo a Primeira Turma de Direito Público do Estado do Pará
“
não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa
”, e, por este motivo, juntamente com o cotejo de casos semelhantes, entendeu que a indenização deveria ser reduzida para R$ 50.000,00. (Voto ID n.º
23045505
).

Embora o acórdão recorrido tenha, de fato, reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado com fulcro no Tema 592, não é essa a matéria impugnada no recurso extraordinário. O ponto controvertido
, como mostrado,
cinge-se à
mensuração do quantum indenizatório
, ponto que, conforme entendimento pacífico do STF, envolve a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação de normas infraconstitucionais (notadamente princípios do direito civil e critérios jurisprudenciais), de modo que
não enseja repercussão geral
, nos termos do Tema 655.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 655. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1426200
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-11-
2023 PUBLIC
16-11-2023)

No caso dos autos, o acórdão impugnado está em
conformidade com o entendimento fixado pela Corte Suprema
, não se tratando de hipótese de distinção fática nem de superação do precedente.

Desta forma, necessário o reconhecimento

d
a
acertada
negativa de seguimento
ao recurso extraordinário
na

decisão de ID n.º
25409470
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso e
xtraordinário
,
em virtude de não haver distinção que afaste
a aplicação

da
tese jurídica vinculante do Tema
655
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025